Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível do TJDFT, que conheceu do recurso interposto pela parte ré, ora embargante, mas, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. A embargante alegou a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a interposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A omissão que autoriza o manejo dos embargos é aquela que decorre da ausência de apreciação de ponto ou questão relevante e necessária ao deslinde da controvérsia, o que não ocorreu no caso.
5. A contradição apta a justificar os embargos é a interna ao julgado, entre proposições inconciliáveis, o que igualmente não se verifica na decisão embargada.
6. O acórdão embargado examinou de forma clara e concatenada todas as questões suscitadas, inclusive quanto à inexistência de cerceamento de defesa, à desnecessidade da oitiva do primeiro beneficiário do cheque, à validade da circulação do título e à incidência do princípio da inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.
7. Também foram enfrentadas as alegações relativas à incompletude do cheque e à ausência de comprovação de má-fé do atual portador, nos termos do art. 16 da Lei no 7.357/85.
8. A majoração dos honorários recursais foi devidamente fundamentada com base no art. 85, § 11, do CPC.
9. O inconformismo da parte embargante revela mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.
2. A decisão judicial não é obrigada a rebater expressamente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e adequada às razões de decidir.
3. Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma clara e coerente as matérias relevantes para o deslinde da causa.